Tribunal: TJDFT
Processo: 0703525-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS E SUSPENSÃO DO PROCESSO – EXISTÊNCIA DE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS – DECISÃO JUDICIAL CONTRÁRIA A ACÓRDÃO ANTERIOR – REFORMA.
CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto por exequente contra decisão que determinou a suspensão da execução nos termos do art. 921, III, do CPC.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
I – Se a existência de penhora no rosto dos autos em processo diverso impede a suspensão da execução nos termos do art. 921, III, do CPC, quando há determinação expressa em sentido contrário em agravo de instrumento anterior.
RAZÕES DE DECIDIR
1. A existência de penhora no rosto dos autos já reconhecida judicialmente inviabiliza a suspensão da execução com fundamento no art. 921, III, do CPC.
2. A questão já havia sido decidida em agravo anterior (no 0737981-50.2023.8.07.0000), com trânsito em julgado, afastando expressamente a suspensão da execução.
DISPOSITIVO E TESE
Conhece-se do recurso e dá-se provimento parcial ao agravo de instrumento, apenas para afastar a suspensão da execução com base no art. 921, III, do CPC, determinando o prosseguimento regular do feito.
TESE: A existência de penhora no rosto dos autos em processo diverso impede a suspensão da execução com fundamento no art. 921, III, do CPC, especialmente quando já reconhecida em decisão judicial transitada em julgado.